Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
1025914-71.2020.8.11.0000
AUTOR: JOSE RIVELINO MOREIRA
REU: JOAO RIBEIRO DA MOTA
Vistos.
Trata-se de queixa-crime subsidiária oferecida por Jose Rivelino Moreira em face de João Ribeiro da Mota, Promotor de Justiça, pelo suposto cometimento do crime de abuso de autoridade, previsto nos arts. 9o e 27, da Lei n. 13.869/19, objetivando a deflagração de uma ação penal privada subsidiária da pública.
Depreende-se, da peça acusatória, que o querelante recebeu voz de prisão em flagrante por parte do querelado, no dia 27 de maio de 2020, por supostamente ter cometido o delito de peculato, por ter, na condição de servidor público, utilizado de maquinário pertencente ao município de Alto Taquari para realizar serviço de aterro em propriedade particular.
Sustenta, o querelante, que permaneceu detido por 27h (vinte e sete horas) mesmo tendo apresentado toda documentação (Lei municipal n. 274/2001 regulamentada pelos Decretos n. 89/2009, 525/2019 e 530/2019) que comprova se tratar de serviço lícito, desde que realizado mediante pagamento prévio de taxa, o que efetivamente teria ocorrido.
Assevera, ademais, que o delito de abuso de autoridade, por disposição do art. 3o da Lei n. 13.869/2019, é processado por meio de ação penal pública incondicionada, todavia, na hipótese versanda, o Ministério Público teria se quedado inerte, razão pela qual ofertou apresentou a presente queixa subsidiária com fundamento do art. 29 do Código de Processo Penal.
Com base no exposto, o requerente postulou o processamento e recebimento da queixa-crime e, ao final, a procedência dos pedidos deduzidos para que o querelado seja condenado pelo crime de abuso de autoridade nos termos do art. 1°, §§ 1° e 2°, V, e arts. 9° e 27, da Lei n. 13.869/19.
O querelado, devidamente notificado, nos termos do art. 4a, §1o, da Lei n. 8.038/90 e do art. 242 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, apresentou resposta escrita juntamente com vários documentos, consoante se infere do ID 75138999.
Nesse contexto, tendo em vista que a defesa preliminar veio acompanhada de diversos documentos, abra-se vista ao querelante para manifestação acerca da novel documentação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos das disposições contidas no art. 5o, caput, da Lei n. 8.038/90 e do art. 243, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Após, remetam-se os autos ao Procurador-Geral da Justiça para que se manifeste, exercendo o seu direito de aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e de intervir em todos os atos do processo, nos termos do art. 29 do Código de Processo Penal, art. 3o, § 1o, da Lei n. 13.869/19, art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90 e do art. 243, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator